Tribunal: TJDFT
Processo: 0012699-17.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6. MULTA. MANUTENÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CABIMENTO. A prova documental e oral são suficientes, coesos e harmônicos para firmar que, dado todo o contexto fático-criminal apurado, os apelantes integravam, em número superior a quatro pessoas, organização estruturalmente ordenada, sob divisão de tarefas e affectio societatis, com o objetivo de obter vantagens mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 anos, especificamente crimes patrimoniais (artigos 155, § 4o, do Código Penal). O crime de organização criminosa é formal, ou de resultado cortado, no qual é desnecessário que os agentes efetivamente cometam, direta ou indiretamente, delitos para os quais se associaram. Restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo fundamentação concreta e idônea que justifique a adoção de fração diversa. Se a pena pecuniária foi arbitrada em patamar razoável e proporcional à sanção corporal, consideradas as circunstâncias do caso concreto, inviável a sua redução, ciente de que a multa é de aplicação cogente, uma vez prevista no preceito secundário da norma. Conforme previsão do artigo 2o, § 6o, da Lei no 12.850/2013, a perda do cargo público do réu depende apenas do trânsito em julgado da sentença condenatória pelo crime de organização criminosa.